Tribunal: TCU
Processo: 037.780/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 202019, modalidade Pregão e Uasg 200109 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI (coldres táticos) para uso dos policiais rodoviários federais de todas as unidades da Polícia Rodoviária Federal - PRF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, a ser realizada mediante a pregão eletrônico, do tipo menor preço por grupo.)

Inteiro teor:
Acórdão 330/2024-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 20/2019 (PE 20/2019), promovido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, cujo objeto foi a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) (coldres táticos) para uso dos policiais rodoviários federais de todas as unidades do órgão; Considerando que a ata de registro de preços decorrente da licitação foi firmada em 28/10/2021 com a empresa MD Comércio de Materiais de Segurança Ltda. com vigência de doze meses; Considerando a existência, no âmbito desta Corte de Contas, de quatro processos, já encerrados, que examinaram irregularidades praticadas no certame em exame, em especial o TC Processo 044.667/2021-3 , no qual as alegações trazidas pelo denunciante são semelhantes aos questionamentos feitos no presente processo; Considerando que, no bojo do TC Processo 044.667/2021-3 , a instrução elaborada pela unidade técnica examinou fatos ocorridos até a data de 21/12/2021 e, naquela ocasião, entendeu-se que os elementos constantes do processo administrativo relativos ao PE 20/2019 demonstraram que foram sopesados, pelos gestores da Polícia Rodoviária Federal, os princípios da razoabilidade e do formalismo moderado frente aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, chegando-se à conclusão de que a solução que se mostrou mais razoável foi habilitar a empresa MD Comércio de Materiais de Segurança Ltda.; Considerando que, conforme demonstrado no TC Processo 044.667/2021-3 , diversos fatores levaram a unidade jurisdicionada a adjudicar o objeto à empresa MD Comércio de Materiais de Segurança Ltda., apesar da reprovação de suas amostras nos testes laboratoriais físicos, a saber: (i) urgência da contratação (a abertura do certame ocorreu em 2019); (ii) possível inexistência de coldres que atendessem às especificações constantes das normas técnicas 109 e 109.1; (iii) fato de a empresa MD ser fornecedora de coldres e de não haver notícias de problemas nos equipamentos por ela fornecidos; (iv) possiblidade de recusa de todas as propostas subsequentes; e (v) possibilidade de correção do produto até a data de entrega do material, com a realização de novos testes, o que afastaria o risco de serem adquiridos equipamentos de segurança com falhas; Considerando que a discricionariedade do gestor público é uma das características dos atos administrativos e confere ao agente público flexibilidade para optar, diante da situação concreta, por uma ou outra solução; Considerando que a instrução exarada no presente feito indica que, após 21/12/2021, os fatos ocorridos no âmbito do pregão sob exame confirmaram a vantajosidade do preço obtido, tendo sido observado que a não realização de levantamento de mercado por ocasião da elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares foi a principal causa das dificuldades enfrentadas na condução do PE SRP 20/2019; Considerando a jurisprudência pacífica do TCU no sentido da obrigatoriedade de elaboração dos estudos técnicos preliminares, seja para contratação de obras, serviços ou compras ( Acórdão 1190/2019-TCU-Plenário , 681/2017-1a Câmara, 1.134/2017-2a Câmara, 3.215/2016-Plenário, dentre outros); Considerando, portanto, que, em mais de uma ocasião, este Tribunal examinou os atos administrativos relacionados ao PE 20/2019, não tendo sido identificadas irregularidades que viessem a ensejar a interrupção ou a revogação do certame; Considerando, sobretudo, que o que move as ações desta Corte é o interesse público, sendo que, no caso concreto, a decisão do pregoeiro, ratificada pelo Coordenador-Geral de Administração do órgão, mostrou-se aderente ao atingimento desse objetivo, bem como em consonância com o princípio da economicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa, visto que permitiu a contratação da empresa que apresentou a menor proposta e impediu um prejuízo superior a R$ 8.000.000,00, com a contratação da licitante subsequente; Considerando, por fim, que a ata de registro de preços (ARP) decorrente do PE 20/2019 teve sua vigência encerrada em 28/10/2022, tendo sido adquiridas 1.500 unidades do coldre tático na cor caqui (item 1), o que representa menos de 10% do total de 15.800 estimados no edital; e Considerando, ainda, que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise constante da peça 31, que concluiu pela inexistência de prejuízo ao Erário e pela improcedência das alegações, exceto no que diz respeito à ausência de levantamento de mercado com vistas a identificar os potenciais fornecedores capazes de atender aos requisitos técnicos definidos e assegurar a viabilidade técnica da contratação, por ocasião da elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do presente feito como denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, determinando o arquivamento do processo após ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 037.780/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão: Polícia Rodoviária Federal 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Rafael Chagas dos Santos (OAB/SP 485.201), Aniello dos Reis Parziale (OAB/SP 259.960), André Luiz Porcionato (OAB/SP 245.603) e Pedro Luiz Lombardo Júnior (OAB/SP 368.329) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. indeferir a medida cautelar requerida pelo denunciante em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.8.2. dar ciência à Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 20/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.2.1. não realização, nos estudos técnicos preliminares da contratação, de levantamento de mercado com vistas a identificar os potenciais fornecedores capazes de atender os requisitos técnicos definidos e assegurar a viabilidade técnica da contratação, em afronta à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1190/2019-TCU-Plenário e 2.349/2013-Plenário; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.4. dar ciência ao denunciante e à Polícia Rodoviária Federal acerca da presente deliberação, nos termos do parágrafo único do art. 235 do RITCU, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 31; e 1.8.5. arquivar o presente feito.